Tribunal: TJBA
Processo: 8094890-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094890-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZENILDA MARIA LEAL DE SA

Advogado(s)
:
ANNA RAFAELA DA SILVA QUEIROZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. RECONHECIMENTO LIMINAR DA PRESCRIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu liminarmente a prescrição da pretensão autoral, sem prévia intimação da parte interessada.

A decisão foi proferida sem oportunizar manifestação da autora sobre fundamento jurídico não debatido nos autos, caracterizando decisão surpresa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que reconhece de ofício a prescrição, sem prévia oitiva da parte autora, à luz dos artigos 9º e 10 do CPC e do princípio constitucional do contraditório.

III. Razões de decidir

4. Os artigos 9º e 10 do CPC vedam decisões contra parte não previamente ouvida, mesmo em matérias de ordem pública.

A jurisprudência e doutrina, como a de Daniel Amorim Assumpção Neves, reforçam que o julgamento liminar de improcedência exige prévia intimação do autor.

A ausência de contraditório configura nulidade da sentença, impondo o retorno dos autos à origem para manifestação da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com prévia intimação da autora para se manifestar sobre a prescrição.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que reconhece liminarmente a prescrição sem oportunizar à parte autora a prévia manifestação, por afronta ao princípio do contraditório.”

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUINTA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
PROVER
o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador,
data registrada do sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01